Tribunal: TCU
Processo: 018.671/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de possíveis irregularidades em aquisição de equipamentos hospitalares. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao item 9.2 do Acórdão 1290/2018-TCU-Plenário , em razão de indícios de fraude à licitação no Pregão Presencial 124/2006 e de pagamentos por equipamentos de saúde não entregues no Contrato 162/2006, conduzidos pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Stryker do Brasil Ltda. e Júlio Cezar Alvarez da relação processual; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de Francisco Matheus Guimarães, Verônica Fernandes Vianna e José Jorge Ataualpa de Lima, dando-lhes quitação; 9.3. remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.4. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Saúde, ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into) e aos responsáveis.